Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
+ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DE BRASILIA S.A. em face do Acórdão que julgou não provido o Agravo Interno. A embargada/autora, DANIELLA GUIOTTI CALIXTO, apresentou petições urgentes em 6/6/2024, sob o fundamento de descumprimento de ordem judicial (ID 59956996 e 59977268); na ocasião, demonstrou que o Banco embargante vem efetuando descontos em sua conta corrente. Conforme consignado na Decisão anterior: “(...) a embargada comprova que a situação está insustentável, tendo em vista que o BRB vem autorizando descontos de valores cada vez mais altos em sua conta. Os últimos descontos deixaram um saldo negativo de R$10.585.98, que adentrou o limite do Cheque Especial, com juros de quase 10%. (...) As provas trazidas pela embargada evidenciam que a instituição financeira vem, reiteradamente, descumprindo a ordem judicial de se abster de efetuar descontos na sua conta corrente; conforme demonstrado, os últimos descontos comprometem integralmente a remuneração percebida, colocando em risco a subsistência da correntista. (...) Ante o exposto, DETERMINO ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que: i) promova o estorno dos valores de R$5.851,71 e de R$100,00 para a conta da autora, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais); ii) se abstenha de efetuar qualquer desconto, na conta corrente ou na conta salário da autora, conforme consignado na sentença, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada débito indevido efetuado.” Após ser intimado da Decisão por meio de oficial de justiça, em 15/06/2024 (ID 60303992), o BRB prestou a seguinte informação nos autos (ID 60448378): Contudo, a autora/embargada alega descumprimento por parte do banco e pugna pela concessão de tutela provisória recursal. Em atenção aos pedidos constantes do ID 60751454, intime-se o BRB por meio de oficial de justiça para comprovar o cumprimento da Decisão proferida por este Juízo, devendo esclarecer em que consiste o comando dado pela área comercial e juntar prova do estorno dos valores. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de majoração da multa diária para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Brasília/DF, 25 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora